Tribunal: TJES
Processo: 5011072-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011072-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMINTHAS PASSOS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011072-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMINTHAS PASSOS GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
AMINTHAS PASSOS GOMES,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de prova de autoria e do excesso de prazo na segregação cautelar.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente teria em tese desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas Pieterson Alves e Daniel Campos Martinelli.

Consta dos autos que diante da suposta conduta do paciente e demais corréus, a vítima Pieterson Alves faleceu e a vítima Daniel Campos somente não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Inicialmente sustenta a defesa a ausência de prova de autoria.

Salienta-se que a certeza de autoria exigida para a condenação não se faz necessária para a decretação da prisão preventiva, bastando neste caso meros indícios de autoria.

Ademais, a análise acerca da inocência ou não do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Alega ainda o impetrante o excesso de prazo da segregação cautelar.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque o paciente já foi pronunciado e nos termos da Súmula 21 do STJ “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – RÉU PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com a pronúncia do paciente, nos termos do que dispõe a Súmula 21 do STJ. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.